Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0704491-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO NAPOLI BORGES AGRAVADO: ANGELICA IDALINA HENDGES D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 5a Vara de Família DE Brasília, nos autos de divórcio litigioso, declinando da competência em favor do Juízo da 4a Vara de Família de Brasília, com fundamento no art. 286, II do CPC. Inconformado, o Agravante ressalta a inexistência de prevenção, visto que perante a 4a Vara de Família de Brasília tramitou, em 2017, ação de alimentos, na qual houve pedido de desistência por parte da Autora/Recorrida em face da retomada do relacionamento, oportunidade em que o feito fora extinto sem exame de mérito. Salienta que a demanda atual é de divórcio litigioso, cujo procedimento é diverso da ação de alimentos e que naquela época o casal não havia consolidado uma separação de fato e continuavam residindo no mesmo imóvel. Invoca a jurisprudência desta e. Corte no sentido de que em se tratando de procedimentos distintos, não há que se falar em prevenção em demanda anteriormente proposta e já extinta. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para afastar a prevenção decretada pelo juízo singular. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, o objeto recursal é prejudicial ao prosseguimento do feito com a consequente remessa dos autos à outra vara. Com efeito, somente em caso de confirmação do entendimento monocrático o decisum poderá ser cumprido. Pelo exposto, suspendo os efeitos da decisão hostilizada e o curso processual até final julgamento de mérito. Intime-se a Agravada para apresentar resposta. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, de fevereiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator